Tribunal: TJSP
Processo: 2047349-96.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Execução – Contrato de prestação de serviços educacionais - Inclusão do nome da agravada nos cadastros restritivos de crédito – Art. 782, § 3o, do atual CPC – Possibilidade – § 5o do art. 782 do atual CPC que objetiva ampliar a possibilidade de negativação, não a restringir à execução de título judicial – Precedentes do TJSP – Decisão reformada - Agravo provido.